Tribunal: CARF
Processo: 15504.730162/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Quanto à apropriação de créditos dos outros bens utilizados como insumo (carvão, lenha, argila, cal, ferro gusa, minério de ferro, bobina para solenoide), não há motivos para não concedê-los, uma vez que, em tese, tratam-se de insumos e há parecer favorável da autoridade a quo nesse sentido.
ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito no limite da depreciação na aquisição de bens do ativo imobilizado é permitido.
CRÉDITOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito na locação de máquinas e equipamentos é permitido.
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito sobre as despesas com armazenagem e frete são permitidos.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Ao se reconhecer as vendas devolvidas como tributáveis, passa-se a ser possível a dedução dos créditos calculados sobre essas parcelas na forma da lei, na regular sistemática apuração desses tributos, adimplidos todos os requisitos para o gozo do crédito na forma prevista no art. 3o, VIII, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Quanto à apropriação de créditos dos outros bens utilizados como insumo (carvão, lenha, argila, cal, ferro gusa, minério de ferro, bobina para solenoide), não há motivos para não concedê-los, uma vez que, em tese, tratam-se de insumos e há parecer favorável da autoridade a quo nesse sentido.
ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito no limite da depreciação na aquisição de bens do ativo imobilizado é permitido.
CRÉDITOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito na locação de máquinas e equipamentos é permitido.
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito sobre as despesas com armazenagem e frete são permitidos.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Ao se reconhecer as vendas devolvidas como tributáveis, passa-se a ser possível a dedução dos créditos calculados sobre essas parcelas na forma da lei, na regular sistemática apuração desses tributos, adimplidos todos os requisitos para o gozo do crédito na forma prevista no art. 3o, VIII, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730162/2016-48
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-008.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VETORIAL SIDERURGIA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Quanto à apropriação de créditos dos outros bens utilizados como insumo
(carvão, lenha, argila, cal, ferro gusa, minério de ferro, bobina para solenoide),
não há motivos para não concedê-los, uma vez que, em tese, tratam-se de
insumos e há parecer favorável da autoridade a quo nesse sentido.
ENCARGOS
COM
DEPRECIAÇÃO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito no limite da
depreciação na aquisição de bens do ativo imobilizado é permitido.
CRÉDITOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito na locação de
máquinas e equipamentos é permitido.
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito sobre as despesas
com armazenagem e frete são permitidos.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730162/2016-48
Fl. 3910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Ao se reconhecer as vendas devolvidas como tributáveis, passa-se a ser
possível a dedução dos créditos calculados sobre essas parcelas na forma da lei,
na regular sistemática apuração desses tributos, adimplidos todos os requisitos
para o gozo do crédito na forma prevista no art. 3o, VIII, das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Quanto à apropriação de créditos dos outros bens utilizados como insumo
(carvão, lenha, argila, cal, ferro gusa, minério de ferro, bobina para solenoide),
não há motivos para não concedê-los, uma vez que, em tese, tratam-se de
insumos e há parecer favorável da autoridade a quo nesse sentido.
ENCARGOS
COM
DEPRECIAÇÃO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito no limite da
depreciação na aquisição de bens do ativo imobilizado é permitido.
CRÉDITOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito na locação de
máquinas e equipamentos é permitido.
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Conforme previsão expressa, o aproveitamento de crédito sobre as despesas
com armazenagem e frete são permitidos.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. POSSIBILIDADE.
Ao se reconhecer as vendas devolvidas como tributáveis, passa-se a ser
possível a dedução dos créditos calculados sobre essas parcelas na forma da lei,
na regular sistemática apuração desses tributos, adimplidos todos os requisitos
para o gozo do crédito na forma prevista no art. 3o, VIII, das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso de Ofício de fls. 3837 apresentado em face da exoneração realizada na mesma decisão
de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/PA, que julgou procedente em parte a
Impugnação de fls. 1213 e manteve parcialmente os Autos de Infração de Pis e Cofins de fls. 2 e
seguintes.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio dos
autos de infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
às fls. 02/08, e da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), às fls.
10/16, contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência de créditos descontados
indevidamente na apuração da contribuição e de insuficiência de recolhimentos.
Os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos enquadramentos legais estão
listados/informados nos autos de infração de fls. 02/16.
A autoridade fiscal, por meio do Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 410 a 434,
fez uma descrição pormenorizada dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura dos
autos de infração, vejam os principais:
A fiscalização relata que:
4 - No Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, esclarecemos que inicialmente a
fiscalização seria realizada com base na Escrituração Fiscal Digital (ECD), Escrituração
Fiscal Digital (EFD) e Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), relativas ao ano-calendário de
2012, transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
5 - Da análise inicial das informações contidas nos arquivos relativos à Escrituração
Fiscal Digital – EFD Contribuições, em comparação com os dados informados nos
Fl. 3912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais –DACON, verificamos
omissões, valores divergentes, inexatos e incompletos.
6 - Diante do não atendimento e/ou do atendimento insatisfatório dos Termos emitidos
pela fiscalização, notadamente, Termos 2, 3, 7, 9 e 10, nos quais solicitamos que os
dados informados na EFD contribuições fossem complementados, de forma a incluir
também, a totalidade das notas fiscais relativas aos créditos aproveitados na apuração do
PIS e da COFINS, como anteriormente relatado, não foi possível a análise dos créditos
por meio dos arquivos constantes do Sistema Sped Contribuições em todo o período
fiscalizado, conforme será relatado no decorrer deste Termo.
7 - Em razão disso, solicitamos, por meio do Termo 11, que fossem apresentados, no
prazo de 20 (vinte dias), dentre outros:
“1 – Relação de notas fiscais/faturas que compõem os créditos aproveitados (contendo,
no mínimo, número da nota fiscal, data, valor, valor de PIS/COFINS, nome do emitente
com CNPJ, descrição da mercadoria ou serviço adquirido, CFOP, conta contábil),
informados na DACON (Fichas 06 A e 16 A, linhas 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 12) e na
EFD contribuições (Demonstração dos Créditos apurados no período – linhas 02, 03,
04, 05, 06, 07 e 12). Solicitamos-lhes que a apresentação dessa relação seja feita
também em meio magnético (formato excel). Ressaltamos que deverão ser indicadas as
contas contábeis nas quais os valores de créditos estão registrados. Todas as notas
fiscais e documentos utilizados deverão ficar à disposição desta Fiscalização na sede da
empresa, cujas cópias poderão ser solicitadas a qualquer momento da ação fiscal;
2 – Demonstrar a composição (cálculo) dos valores de créditos informados na DACON
(Fichas 06 A e 16 A, linha 09 - Depreciação) e na EFD contribuições (Demonstração
dos Créditos apurados no período – linha 09 –Crédito sobre encargos de depreciação),
apresentando documentos comprobatórios (notas fiscais de aquisição, etc);
3 – Discriminar os valores informados na DACON e na EFD Contribuições, nas Fichas
06A e 16 A, linha 13 “Outras Operações com Direito a Crédito”, indicando também as
contas contábeis onde estão registrados;”.
8 – Em 07/11/2016, a fiscalização emitiu o Termo 12 – Termo de Reintimação Fiscal,
com o prazo de 05 (cinco) dias úteis, que foi entregue por via postal.
9 - No dia 28/11/2016, por via postal e em 29/11/2016, pessoalmente, o contribuinte
apresentou, conforme relatado no item 14 do Capítulo 02, o balanço patrimonial e
algumas planilhas, por meio digital, em CD, recibo SVA, em anexo.
Após analisar todos os documentos apresentados pela contribuinte, a fiscalização
apresentou os motivos das glosas dos créditos, conforme a seguir sintetizados:
DA GLOSA DE CRÉDITOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DE PIS E DE
COFINS Créditos referentes a Bens Utilizados como Insumos A contribuinte
apresentou, para os meses de janeiro a agosto de 2012, uma planilha denominada
“MAPA CV”, na qual consta apenas a relação de notas fiscais de aquisição de carvão
vegetal de produtor pessoa física, mas não consta a relação de notas fiscais relativas aos
créditos considerados.
Diante disso, a fiscalização considerou apenas os valores das notas fiscais informadas
na EFD – Contribuições (Anexo II).
A fiscalização esclarece que excluiu a nota fiscal no valor de R$ 17.143.938,74 listada
na EFD — Contribuições, uma vez que a contribuinte, embora intimada, não a
apresentou; e, nos meses de novembro e dezembro, considerou somente as notas fiscais
nas quais foram informadas as descrições das mercadorias.
Por fim, informa que as diferenças entre os valores dos créditos relativos a bens
utilizados como insumos informados nos DACONs e os valores demonstrados/apurados
pela fiscalização nos parágrafos anteriores foram glosadas.
Fl. 3913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Serviços Utilizados como Insumos Após transcrever os incisos II dos artigos 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e parcialmente o art. 8o da Instrução Normativa no
404/2004 (conceito de insumo),
a fiscalização diz que constam as seguintes informações na rubrica de serviços
utilizados como insumos do arquivo da EFD — Contribuições:
- No mês de janeiro de 2012, consta uma nota no valor de R$ 2.904.348,97, cuja
descrição da mercadoria/serviço é “carvão vegetal;
- Nos meses de setembro e outubro de 2012, consta como aquisição de serviços, apenas
compras de carvão vegetal.
- Nos meses de novembro e dezembro de 2012, embora esteja correto com o valor
informado nos DACONs, o campo “Descrição do Serviço” não está preenchido,
impossibilitando a validação dos créditos aproveitados. Em novembro, apenas uma nota
descreve genericamente o serviço.
Nas planilhas apresentadas pela contribuinte (após atendimento da intimação), a
fiscalização constatou/concluiu/identificou que:
- Nos meses de janeiro a agosto de 2012, na planilha denominada "DACON1", consta a
relação das notas fiscais de despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e de
serviços utilizados como insumos, mas sem menção à contabilização das notas fiscais,
CFOP, CNPJ do emitente e a descrição do serviço. E concluiu:
A descrição do serviço, conforme solicitado nos Termos 11 e 12, é imprescindível para
análise e validação do aproveitamento do crédito em questão, tendo em vista que
somente poderão ser considerados os créditos relativos aos serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto, conforme entendimento da Instrução Normativa SRF no
404/2004, art. 8o, § 4°, inciso I, alínea b, acima citado.
- No mês de outubro de 2012, na planilha denominada "Serviços", consta a relação das
notas fiscais correspondentes às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e de
parte dos serviços utilizados como insumos, mas sem menção a contabilização das notas
fiscais, CFOP e o CNPJ do emitente. E concluiu:
Nesta planilha, consta um campo denominado “Descrição do Serviço”, verificamos que
em relação às notas fiscais de serviços, os valores demonstrados na planilha apresentada
totalizam R$ 967.084,15, quando na DACON, consta o valor de R$ 5.632.668,85,
informado na linha 03, das fichas 06 A e 16 A (Serviços Utilizados como insumo).
Analisando o campo “Descrição do Serviço” das notas fiscais relacionadas na planilha,
verificamos que os serviços ali listados, quando não são genéricos (manutenção, por
ex.), referem-se a despesas administrativas (honorários advocatícios, digitação de dados,
segurança, por ex.), portanto não se enquadram na definição de insumo disposta na
Instrução Normativa SRF no 404/2004, art. 8o, § 4°, inciso I, alínea b, acima citado. Para
finalizar, não há indicação dos registros contábeis das notas fiscais relacionadas.
- Nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2012, a contribuinte não apresentou
qualquer relação de notas fiscais de serviços relativa aos créditos aproveitados,
informados na linha 03, das fichas 06 A e 16 A da DACON.
Diante dos fatos acima narrados, a autoridade fiscal glosou os valores de créditos
relativos aos serviços utilizados como insumos informados nos DACONs.
Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica Após transcrever os
incisos IV dos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a fiscalização
concluiu que:
Embora desconte em todos os meses do ano calendário 2012, valores de créditos
correspondentes a aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, o contribuinte não
apresentou a relação de notas fiscais/faturas/recibos relativas aos créditos considerados
e também não indicou os registros contábeis de tais valores, conforme solicitação
constante nos Termos 11 e 12. Identificamos nos registros contábeis, as contas 6248 –
Fl. 3914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Alugueis de Imóveis –DA e 6638 –Alugueis de Imóveis - CPFG, mas não localizamos
os valores informados na DACON. A apresentação dos documentos e esclarecimentos é
imprescindível para análise e validação do aproveitamento do crédito em questão.
Diante do não atendimento à intimação da fiscalização, os valores de créditos relativos a
despesas com aluguéis de prédios informados na DACON foram glosados.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Eq. Locados de Pessoa Jurídica:
Após transcrever os incisos IV dos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a
fiscalização constatou/concluiu:
- Nos meses de janeiro a agosto de 2012, na planilha denominada "DACON2", consta a
relação das notas fiscais de despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e de
serviços utilizados como insumos, contudo não tem menção a contabilização das notas
fiscais, CFOP, CNPJ do emitente, nem a descrição do serviço.
- No mês de outubro de 2012, na planilha denominada "Serviços", consta a relação das
notas fiscais correspondentes às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e de
parte dos serviços utilizados como insumos, mas sem menção a contabilização das notas
fiscais, CFOP e o CNPJ do emitente. E concluiu:
Nesta planilha, consta um campo denominado “Descrição do Serviço”, verificamos que
em relação ao aluguel de equipamentos, a descrição é genérica “Aluguel de Veic, Maq e
Equip. c/ cessão de MO (c/ operador) – PJ – Industrial” e “Locação de Mao de Obras –
PJ –Industrial”. Locação de mão de obra não se enquadra na modalidade do crédito em
comento e aluguel de veic, mag e equip, de forma genérica, não permite identificar se o
tipo do bem locado se enquadra no disposto no artigo 3° acima descrito.- No mês de
outubro de 2012, na planilha denominada "Serviços", na qual relaciona as notas fiscais
correspondentes às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos e de parte dos
serviços utilizados como insumos, mas sem menção a contabilização das notas fiscais,
CFOP e o CNPJ do emitente, a fiscalização apresenta a seguinte conclusão:
- Nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2012, a contribuinte não apresentou
qualquer relação de notas fiscais relativa aos créditos com despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos, informados nas linhas 06 das fichas 06A e 16A dos
DACONs.
Por fim, a fiscalização diz: Identificamos nos registros contábeis, as contas 6258 –
Alugueis de Máquinas e Equiptos – DA, 6674 – Alugueis de Máquinas e Equipamentos
– CPFG e 500227 –Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (Custo Indi-SAP),
mas não localizamos os valores informados na DACON. A apresentação dos
documentos e esclarecimentos é imprescindível para análise e validação do
aproveitamento do crédito em questão. Diante do atendimento insatisfatório da
intimação da fiscalização, os valores de créditos relativos a despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos informados na DACON foram glosados.
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda Nesta rubrica, a autoridade
fiscal diz que: Embora desconte nos meses de janeiro a agosto de 2012, valores de
créditos correspondentes a despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, o
contribuinte, em sua resposta, não apresentou a relação de notas fiscais/faturas relativas
aos créditos considerados e também não indicou os registros contábeis relativos a tais
valores, conforme solicitação da fiscalização constante nos Termos 11 e 12. A
apresentação dos documentos e esclarecimentos é imprescindível para análise e
validação do aproveitamento do crédito em questão. Diante do não atendimento da
intimação da fiscalização, os valores de base de cálculo de créditos relativos a despesas
de armazenagem e fretes na operação de venda informados na DACON foram glosados.
Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com base nos Encargos de Depreciação)
Nesta rubrica, a autoridade fiscal diz que: Embora desconte no ano calendário de 2012,
valores de créditos correspondentes sobre bens do ativo imobilizado (com base nos
encargos de depreciação), o contribuinte apresentou, para os meses de janeiro a agosto e
outubro, planilhas nas quais não constam os cálculos dos valores depreciados, apenas a
Fl. 3915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

relação dos bens depreciados, com o valor final de depreciação de cada item, assim
como também não apresentou os documentos comprobatórios (notas fiscais/faturas,
etc). Para os meses de setembro, novembro e dezembro, o contribuinte não apresentou
qualquer esclarecimento sobre os valores informados na DACON. Também não houve
indicação, para nenhum período, dos registros contábeis relativos aos valores
informados na DACON, conforme solicitação da fiscalização constante nos Termos 11
e 12. A fiscalização identificou as contas 6624 – Depreciações – CPFG, 6656 –
Depreciação Base Calculo PIS/COFINS –CPFG, 6914 – Depreciação – CAMF, 7063 –
Depreciações – CACVI e 7065 – Depreciação Base Calculo PIS/COFINS – CACVI, no
entanto, os registros contábeis não totalizam os valores informados na DACON.
Diante do atendimento insatisfatório da intimação, a autoridade fiscal não conseguiu
validar os créditos e os glosou.
Devoluções de Vendas Nesta rubrica, a fiscalização constatou e conclui que:
5 - Verificando os dados informados no arquivo Sped Contábil entregue pelo
contribuinte, a fiscalização identificou a conta 6126 – Devoluções de Vendas –AOVL,
na qual constam registros relativos a devoluções de vendas.
6 - Em relação aos valores informados na EFD – Contribuições nos meses de novembro
e dezembro, embora os valores informados estejam em consonância com os declarados
na DACON, analisando a conta acima mencionada, não foi possível identificar os
registros contábeis dos valores em questão. O anexo III relaciona os registros efetuados
na conta 6126, os valores lançados em novembro e dezembro não conferem com os
valores declarados na DACON e na EFD – Contribuições. O histórico dos lançamentos
também não permite identificar os valores aproveitados como crédito. Saliente-se que o
contribuinte não atendeu à solicitação da fiscalização para indicar os registros contábeis
relativos aos créditos aproveitados.
7 – No entanto, da análise dos históricos dos registros da conta acima referida, foi
possível identificar notas fiscais de devolução cujos valores integraram a receita no mês
anterior, em conformidade com a legislação pertinente, acima descrita. Tais valores
encontram-se discriminados no anexo II – “Devoluções de Vendas Consideradas pela
Fiscalização” e foram considerados como base de créditos pela fiscalização.
8 - Dessa forma, tendo em vista a não apresentação de documentos e esclarecimentos,
conforme acima relatado, a diferença entre os valores identificados e considerados pela
fiscalização, descritos no anexo IV e os valores informados na DACON pelo
contribuinte foi glosada.
Outras Operações com Direito a Crédito Já nesta rubrica a autuante constatou e conclui
que:
1 - O contribuinte vem descontando nos meses de janeiro a março e de maio a agosto de
2012, valores de créditos correspondentes a “outras operações com direito a crédito”.
2 - Intimado, conforme solicitação da fiscalização constante nos Termos 11 e 12, a
apresentar esclarecimentos sobre os valores informados na DACON e na EFD,
discriminando os valores, o contribuinte não apresentou resposta sobre este item (Item 3
do Termo 11 e 12).
3 - Dessa forma, tendo em vista que a apresentação dos documentos e esclarecimentos é
imprescindível para análise e validação do aproveitamento do crédito em questão, os
valores foram glosados.
DA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS O lançamento
decorrente desta rubrica refere-se a valores devidos, mas não declarados na DCTF,
conforme relatado pela fiscalização:
1 - Da análise dos valores devidos de PIS e de COFINS informados na DACON e dos
valores devidos declarados na DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários,
constatamos as divergências demonstradas no Anexo VI – “VALORES DEVIDOS E
NÃO DECLARADOS NA DCTF”.
Fl. 3916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

2 - Dessa forma, os valores discriminados no Anexo VI deste Termo, não declarados na
DCTF, foram lançados pela fiscalização.
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EFD - CONTRIBUIÇÕES MULTA EXIGIDA
ISOLADAMENTE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
ECD Deixo de relatar os lançamentos das multas isoladas em face destas serem exigidas
em outro processo administrativo (15504.730.201/2016-15).
DA IMPUGNAÇÃO A ciência dos Autos de Infração foi dada à contribuinte em
28/12/2016 (fls. 18/19). E dentro do prazo regulamentar, 27/01/2017 (fls. 1182-1226), a
contribuinte apresentou impugnação, alegando o que se segue:
DOS FATOS A fiscalização glosou créditos de COFINS no ano do 2012, devido à
informações incompletas, inexatas ou omissas. A metodologia aplicada neste trabalho
foi o Levantamento de dados atuais, sendo confrontados com a EFD Contribuições,
observando as instruções contidas no referido Auto de Infração, no que diz respeito a
pormenorização dos dados, apresentação de documentos e esclarecimento dos fatos
Imprescindíveis, objetivando a validação dos créditos que foram glosados pela
fiscalização.
A empresa esclarece que utiliza para depreciação fiscal as taxas variáveis constantes na
tabela da Receita Federal do Brasil, conforme instruções Normativas SRF n°s. 162/93 e
130/99. de acordo com o tipo do equipamento. A empresa optou por utilizar a
depreciação acelerada dos bens móveis com função do número de horas diárias de
operação, seguindo os coeficientes do depreciação acelerada sobre as taxas fiscais (RIR
/1999. Art. 312):
• 1,0 — para um turno de 8 horas de operação;
• 1,5 — para dois turnos de 8 horas de operação:
• 2.0 — para três turnos de 8 horas de operação;
Nossas condições, um bem cuja taxa normal de depreciação é de 10% (dez por cento) ao
ano poderá ser depreciado em 15% (quinze por cento) ao ano se operar 16 horas por dia.
ou 20% (vinte por cento) ao ano. se em regime de operação de 24 horas por dia.
O procedimento em referencia é justificado por trabalhar em 3 turnos ininterruptos de 8
horas de operação.
DO MÉRITO Nas planilhas anexas a esta impugnação, os créditos glosados são
demonstrados individualmente por grupo de contas, tais como: Aquisição de Bens
utilizados como Insumos. Aquisição de Serviços utilizados como Insumos.
Aluguéis, Despesas de Armazenagem o Fretes na Operação de Venda, Encargos de
depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado. Devoluções de Vendas e Outras Operações
com Direito a Crédito, separados por CFOP, mensalmente ao longo do ano calendário
de 2012.
Esse trabalho analítico contido nas planilhas, esta sintetizado abaixo mensalmente por
grupo de contas, objetivando a visualização dos novos créditos ou débitos apurados por
mês:
(...)
Na sequência, apresentou diversas tabelas mensais, demonstrando as bases de cálculo
dos créditos das contribuições informadas na EFD — Contribuições e as apuradas
atualmente pela contribuinte.
A contribuinte anexou também diversos arquivos digitais à exordial, conforme abaixo
listados:
Fl. 3917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Ao final da impugnação, a requerente fez o seguinte pedido: A vista do exposto,
demonstrada a Insubsistência e improcedência parcial do lançamento requer que seja
acolhida a presente Impugnação.
DA DILIGÊNCIA Visto que a contribuinte tinha apresentado diversas informações
anexas à impugnação que não foram analisadas pela autoridade fiscal, inclusive algumas
com divergências — esta Turma de Julgamento resolveu converter o processo em
diligência para que a autoridade fiscal, dentre outras, examinasse "as alegações e todas
as planilhas e arquivos anexados à impugnação" e manifestasse "sobre cada um dos
créditos identificados nas notas fiscais/recibos listados nestes (pleiteados)".
Às fls. 1529 a 1547, a fiscalização juntou ao processo a Informação fiscal elaborada e
anexou diversas planilhas às folhas 1548 a 3831.
A contribuinte não apresentou manifestação complementar, embora facultado na
Resolução de Diligência.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Os créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios devem ser
comprovados por meio de contratos, faturas ou comprovantes de pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 3918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
ALUGUÉIS
DE
PRÉDIOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Os créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios devem ser
comprovados por meio de contratos, faturas ou comprovantes de pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012, 29/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado, e não à
fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A turma julgadora a quo apresentou Recurso de Ofício e o contribuinte não
apresentou Recurso Voluntário.
Em seguida os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e estarem presentes os requisitos de admissibilidade e atingido o valor de
alçada previsto na Prestaria MF n.o 63/17, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Inicialmente é importante registrar que a parcela que não obteve provimento no
julgamento da decisão a quo já não é mais objeto do presente julgamento, visto que o Recurso
Voluntário não foi apresentado.
Portanto, é objeto do presente julgamento somente os valores e as matérias que
obtiveram provimento no julgamento antecedente.
Ao analisar os autos foi possível constatar que todo o provimento concedido
fundamentou-se no relatório fiscal de diligência de fls. 1539, que analisou matéria por matéria e
reconheceu parte dos créditos aproveitados na sistemática não cumulativa das contribuições.
Basicamente, todo os valores reconhecidos tiveram como base os seguintes
dispositivos legais constantes na Lei 10.833/02 e reproduzidos a seguir:
Fl. 3919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

“Art. 3o
Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3odo art. 1odesta Lei; e(Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)(Produção de efeitos)
b) nos §§ 1oe 1o-A do art. 2odesta Lei;(Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
daTipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições
das
Microempresas
e
das
Empresas
de
Pequeno
Porte
-
SIMPLES;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;(Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.(Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)”

Por estar em consonância com a larga jurisprudência deste conselho, não há a
necessidade de realizar nenhum reparo ao que foi decidido, razão pela qual, como norte do
presente voto, transcreve-se trechos selecionados da própria decisão de primeira instância e suas
razões de decidir, que serão as mesmas razões que irão fundamentar o presente voto:

“A impugnação apresentada é tempestiva e dela tomo conhecimento.
Fl. 3920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

DA MATÉRIA NÃO CONTESTADA
Visto que a contribuinte não impugnou as infrações por "Insuficiência de Recolhimento
da Cofins" dos autos de infração, a autoridade a quo apartou os débitos desse
lançamento e passou a controlá-los no processo administrativo no 10.140.720455/2017-
51.
Diante da impugnação parcial do auto de infração, correto o procedimento da DRF de
origem, uma vez que em relação a esse lançamento não instaurou o litígio
administrativo, não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância.
DOS CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
O anexo V dos autos de infração e o anexo XXI da informação fiscal, abaixo
parcialmente reproduzidos (da Cofins), contêm, respectivamente, as glosas que
motivaram os autos de infração e as glosas remanescentes após a diligência solicitada:
(...)
Para facilitar a compreensão do voto, nos parágrafos
seguintes, analiso
simultaneamente, em tópicos, as glosas de créditos realizadas pela fiscalização nos
autos de infração (Anexo V), as glosas contestadas pela contribuinte na impugnação e as
glosas remanescentes constantes na informação fiscal emitida pela autoridade fiscal a
quo, após a diligência solicitada por esta Turma de Julgamento (Anexo XXI).
1- Bens Utilizados como Insumos
No TVF, a fiscalização informou que, diante das divergências entre os valores
informados nos DACONs e os valores (notas fiscais) informados na EFD
Contribuições, intimou a contribuinte a apresentar a relação de notas fiscais relativas
aos créditos aproveitados, em formato excel, contendo, dentre outros, o número da nota
fiscal, CNPJ e nome do emitente, descrição das mercadorias — mas esta, para os meses
de janeiro a agosto de 2012, apresentou apenas uma planilha denominada "MAPA CV",
na qual consta somente a relação de notas fiscais de aquisição de carvão vegetal de
produtor pessoa física.
Já a contribuinte informou que juntou a planilha denominada " VS - 2 - Bens Utilizados
como Insumos 2012.xlsx" com as informações solicitadas pela autoridade a quo à
impugnação. Diz também que identificou divergências entre os valores informados nos
DACONs e os valores constantes das planilhas apresentadas.
Convertido o processo em diligência, a autoridade fiscal informou que:
A fiscalização solicitou ao contribuinte que apresentasse descrição detalhada do
processo produtivo da empresa, indicando materiais, matérias primas,
equipamentos/máquinas envolvidos, fases da produção, entre outros.
O contribuinte apresentou um documento denominado “Descrição do Processo
Produção de Gusa”.
Pela análise do documento acima mencionado e da descrição constante da planilha
apresentada, a fiscalização considerou os valores de crédito conforme indicado no
Anexo VII.
Da análise da memória de cálculo da fiscalização (Anexo VII), verifico que a autoridade
a quo reconheceu, dentre outros, os créditos de carvão, lenha, argila, cal, ferro gusa,
minério de ferro, mas não reconheceu, por falta de previsão legal, os créditos dos
seguintes bens:
(...)
Motivada a glosa pela autoridade fiscal, e não existindo contrarrazões da contribuinte,
esta merece ser mantida, pois — sem os esclarecimentos da interessada se esses bens
foram ou não empregados no processo produtivo e/ou contabilizados — não é possível
apurar a liquidez e certeza do crédito apurado.
Fl. 3921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Quanto à apropriação de créditos dos outros bens utilizados como insumo (carvão,
lenha, argila, cal, ferro gusa, minério de ferro etc), não há motivos para não concedê-los,
uma vez que, em tese, tratam-se de insumos e há parecer favorável da autoridade a quo
nesse sentido.
2 - Serviços Utilizados como Insumos e Despesas de Maquinas e Equipamentos
No TVF, a fiscalização informou que — como a contribuinte apresentou apenas uma
planilha3 com as informações dos números das notas fiscais de despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos e de serviços utilizados como insumos para os meses de
janeiro a agosto de 2012, mas sem as informações do CFOP da operação, do CNPJ do
emitente, da descrição do serviço e da conta contábil — glosou os créditos dos serviços
utilizados como insumos.
A contribuinte avisa que juntou as informações solicitadas pela autoridade fiscal durante
a fiscalização à impugnação (planilha denominada "VS - 3 - Serviços Utilizados como
Insumos 2012.xlsx").
Informa também que, na rubrica serviços utilizados como insumos, há divergências
entre os valores informados nos DACONs e os valores constantes das planilhas
apresentadas.
Convertido o processo em diligência, a autoridade fiscal analisou a planilha supra e
concluiu que:
A fiscalização solicitou por meio do Termo 2, as notas fiscais relativas aos créditos
aproveitados a título de serviços utilizados como insumos, já que as planilhas
apresentadas não contem a descrição de todos os serviços. O contribuinte apresentou
somente parte dos documentos.
Analisando a descrição dos serviços na planilha apresentada, verificamos que muitos se
referem a despesas administrativas, portanto, sem previsão legal.
Os créditos concedidos pela fiscalização estão relacionados na planilha Anexo IV, assim
como os motivos da não concessão de parte dos valores.
(...)
A fiscalização solicitou ao contribuinte que apresentasse as notas fiscais relacionadas na
planilha denominada “Despesas de Alugueis de Maq e Equipamentos 2012, e que para
cada nota fiscal de equipamento locado, indicasse em qual fase do processo é utilizado,
assim como a forma de sua utilização.
O contribuinte em resposta, apresentou apenas parte dos documentos e não indicou na
planilha apresentada os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, necessários para a
análise do crédito aproveitado.
Os créditos concedidos pela fiscalização estão relacionados na planilha Anexo V.
Da análise da memória de cálculo da fiscalização (Anexos IV e V),
verifico que a autoridade a quo, reconheceu os créditos de PIS e Cofins das rubricas
listadas nos Anexos4 IV-A e V-A, mas não reconheceu os créditos das rubricas listadas
nos Anexos IVB e V-B, vejam:
Anexo IV-A - Créditos de Serviços com parecer favorável na Diligências
(...)
Anexo V-A - Créditos de Locação de Máquinas e Equipamentos
(...)
Anexo IV-B - Créditos de Serviços com parecer não favorável na Diligências
(...)
Anexo V-B - Créditos de Locação de Máquinas e Equipamentos com parecer não
favorável
Fl. 3922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Não existindo contrarrazões da contribuinte sobre as glosas acima listadas, nem a
apresentação das notas fiscais requeridas pela autoridade fiscal, não há dúvida que a
contribuinte não comprovou a liquidez e certeza do crédito glosado, portanto, correta a
manutenção da glosa realizada pela autoridade fiscal.
Quanto à apropriação dos créditos dos serviços utilizados como insumo das rubricas
listadas nos Anexos IV-A e V-A, não vejo motivos para não concedê-los, uma vez que
há parecer favorável da autoridade a quo nesse sentido e esses serviços, em tese, serem
insumos da atividade da contribuinte.
Com relação às "Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda", pelos
mesmos fundamentos acima, os créditos reconhecidos e não reconhecidos estão listados
no Anexo VIII da Informação Fiscal.
3 - Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
No TVF, a fiscalização disse que, como a contribuinte não apresentou a relação das
notas fiscais/faturas/recibos relativas aos créditos considerados de aluguéis de prédios
locados de pessoa jurídica, nem identificou esses valores nos DACONs, glosou os
créditos de aluguéis.
Já a contribuinte diz que apresentou, agora na impugnação, por meio da planilha
denominada: "VS - 5 - Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de PJ 2012.xlsx", as
informações solicitadas pela autoridade a quo durante o procedimento fiscal.
Informa que, na rubrica Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica,
há divergências entre os valores informados nos DACONs e os valores constantes das
planilhas apresentadas.
Convertido o processo em diligência, a autoridade fiscal analisou a planilha supra e
concluiu que:
O contribuinte apresentou contratos de aluguel de salas, nas quais se localiza a sede
administrativa da empresa, os valores foram pagos a Karina Abussafi Negócios
Imobiliários Ltda, sendo um contrato no valor de R$ 6.111,00 (seis mil e cento e onze
reais) e outro no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Não apresentou recibos ou notas fiscais dos valores pagos. A fiscalização considerou os
valores constantes dos contratos que foram contabilizados na conta redutora 6248.
Não há contabilização de valores na referida conta em novembro e dezembro. O
contribuinte em resposta à intimação da fiscalização informou que os imóveis locados
são ocupados pela sede administrativa da empresa.
Os créditos concedidos pela fiscalização estão relacionados na planilha Anexo I.
(...)
Diferentemente da conclusão da autoridade fiscal, entendo que a contribuinte, ao não
atender a intimação da autoridade fiscal, não demonstrou a liquidez e certeza do crédito
apurado.
Destaco ainda que, embora a contabilidade seja prova em favor da impugnante, esta não
apresentou as notas fiscais ou os recibos dos pagamentos dos aluguéis, afastando assim
a prova relativa a seu favor, nos termos do art. 226 do Código Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
Diante disso, entendo que a glosa merece ser mantida.
4 - Encargos com depreciação:
Fl. 3923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

No TVF, a autoridade fiscal assevera que glosou créditos sobre bens do ativo
imobilizado porque não conseguiu validá-los, verbis:
Embora desconte no ano calendário de 2012, valores de créditos correspondentes sobre
bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação), o contribuinte
apresentou, para os meses de janeiro a agosto e outubro, planilhas nas quais não
constam os cálculos dos valores depreciados, apenas a relação dos bens depreciados,
com o valor final de depreciação de cada item, assim como também não apresentou os
documentos comprobatórios (notas fiscais/faturas, etc). Para os meses de setembro,
novembro e dezembro, o contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento sobre os
valores informados na DACON. Também não houve indicação, para nenhum período,
dos registros contábeis relativos aos valores informados na DACON, conforme
solicitação da fiscalização constante nos Termos 11 e 12. A fiscalização identificou as
contas 6624 – Depreciações – CPFG, 6656 –Depreciação Base Calculo PIS/COFINS –
CPFG, 6914 – Depreciação – CAMF, 7063 –Depreciações – CACVI e 7065 –
Depreciação Base Calculo PIS/COFINS –CACVI, no entanto, os registros contábeis
não totalizam os valores informados na DACON.
Já a contribuinte esclarece que utiliza para depreciação fiscal as taxas variáveis
constantes na tabela da Receita Federal do Brasil, conforme instruções Normativas SRF
n°s. 162/93 e 130/99 e que optou pela depreciação acelerada.
Informa também que "Nas planilhas anexas a esta impugnação, os créditos glosados são
demonstrados individualmente por grupo de contas, tais como:
Aquisição de Bens utilizados como Insumos. Aquisição de Serviços utilizados como
Insumos.
Aluguéis, Despesas de Armazenagem o Fretes na Operação de Venda, Encargos de
depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado. Devoluções de Vendas e Outras Operações
com Direito a Crédito, separados por CFOP, mensalmente ao longo do ano calendário
de 2012".
Convertido o processo em diligência, a autoridade fiscal analisou a planilha supra e
concluiu que:
A fiscalização solicitou por meio do Termo 3, que o contribuinte apresentasse
demonstrativo dos encargos apropriados no período sob análise que geraram créditos de
PIS e COFINS.
Esse demonstrativo deveria conter o controle individual dos bens, notas fiscais, datas de
aquisições, taxa de depreciação, baixas, o patrimônio do bem, a data de aquisição do
bem, o valor de aquisição do bem, o número da nota fiscal, a descrição do bem, taxa de
depreciação e totalização mensal. E ainda anexar cópias das notas fiscais em pdf.
Observando que conforme legislação acima mencionada os créditos devem ser relativos
a máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado.
Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas mensais, relacionando vários itens
cujos valores depreciados totalizam o valor declarado na EFDcontribuições.
Analisando as planilhas, a fiscalização verificou que as descrições dos bens depreciados
nem sempre esclarecem a sua natureza. Além disso, o contribuinte não apresentou
grande parte das notas fiscais relativas aos bens.
Os créditos considerados pela fiscalização a título de “Encargos de Depreciação” estão
relacionados nas planilhas na coluna “Crédito”, conforme acima mencionado, as
descrições dificultaram a identificação do bem depreciado, sendo considerados os
valores depreciados daqueles utilizados na atividade siderúrgica.
As glosas estão listadas e motivadas nos anexos de algarismos romanos X ao XX
elaborados pela autoridade fiscal. Contudo, por serem mais de uma milhar de itens,
deixo de numerá-las aqui.
Não existindo contrarrazões da contribuinte sobre as glosas de créditos sobre bens dos
ativo imobilizado mantidas na diligência, nem a apresentação das notas fiscais
Fl. 3924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

requeridas pela autoridade fiscal, não há dúvida que a contribuinte não comprovou a
liquidez e certeza do crédito apurado e que a glosa merece ser mantida.
Quanto à apropriação de créditos dos outros itens do ativo imobilizado, não vejo
motivos para não concedê-los, uma vez que há parecer favorável da autoridade a quo
nesse sentido.
5 - Devoluções de Vendas
No TVF, em síntese, a autoridade fiscal diz que glosou créditos sobre devolução de
vendas, uma vez que a contribuinte, embora intimada, não apresentou os documentos e
esclarecimentos imprescindíveis para análise e validação do crédito em questão.
Já a contribuinte informa que juntou à impugnação uma planilha em que "os créditos
glosados são demonstrados individualmente por grupo de contas, tais como:
Aquisição de Bens utilizados como Insumos. Aquisição de Serviços utilizados como
Insumos.
Aluguéis, Despesas de Armazenagem o Fretes na Operação de Venda, Encargos de
depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado. Devoluções de Vendas e Outras Operações
com Direito a Crédito, separados por CFOP, mensalmente ao longo do ano calendário
de 2012".
Convertido o processo em diligência, a autoridade fiscal analisou a planilha supra e
concluiu que:
De acordo com as verificações acima especificadas e com a resposta do contribuinte ao
Termo 2, o crédito foi concedido ou não, sendo o motivo explicitado, conforme abaixo:
- Não apresentação da nota fiscal/não tem informação da NF devolvida: não foi
apresentada a nota fiscal de devolução na qual consta no campo “Informações
complementares” o número da nota fiscal devolvida para que a fiscalização verificasse
se já tinha sido incluída na base de cálculo do PIS e da Cofins;
- Não apresentação da nota fiscal/não tem informação da NF devolvida/ não está
contabilizada: não foi apresentada a nota fiscal de devolução na qual consta no campo
“Informações complementares” o número da nota fiscal devolvida para que a
fiscalização verificasse se já tinha sido incluída na base de cálculo do PIS e da Cofins. E
ainda, não há registro da nota fiscal de devolução na ECD apresentada;
- Não tem indicação da NF devolvida: Na nota fiscal de devolução não consta no campo
“Informações complementares” o número da nota fiscal devolvida para que a
fiscalização verificasse se já tinha sido incluída na base de cálculo do PIS e da Cofins.
- Já foram deduzidas da receita: notas fiscais de devolução que estão debitadas na conta
“6050 - RECEITA DE VENDAS NO MERCADO INTERNO”, conforme demonstrado
no Anexo III desta informação fiscal.
Portanto, não foram incluídas na base de cálculo do PIS e da Cofins;
- NF de devolução e a NF devolvida não estão contabilizadas: não há registros contábeis
da nota fiscal de devolução e também da nota fiscal da mercadoria devolvida. O
contribuinte não informou os registros contábeis corretamente, sendo autuado pela
fiscalização à época do procedimento fiscal.
Apresentou um novo arquivo, em 30/09/2016, mas com dados inexatos nos meses de
novembro e dezembro.
Não existindo contrarrazões da contribuinte sobre as glosas de créditos sobre notas
fiscais de devolução de venda, nem a apresentação das notas fiscais requeridas pela
autoridade fiscal, não há dúvida que a contribuinte não comprovou a liquidez e certeza
do crédito por ela apurado, implicando na manutenção da glosa.
Quanto à apropriação de créditos das outras notas fiscais de devolução de venda, não
vejo motivos para não concedê-los, uma vez que há parecer favorável da autoridade a
quo nesse sentido, com o qual eu concordo.
Fl. 3925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

6 - Das Operações com Direito a Crédito
No TVF, a autoridade fiscal diz que glosou créditos da rubrica “outras operações com
direito a crédito”, uma vez a contribuinte, embora intimada, não apresentou os
documentos e esclarecimentos imprescindíveis para análise e validação do crédito em
questão.
Já a contribuinte informa que juntou à impugnação uma planilha em que "os créditos
glosados são demonstrados individualmente por grupo de contas, tais como:
Aquisição de Bens utilizados como Insumos. Aquisição de Serviços utilizados como
Insumos.
Aluguéis, Despesas de Armazenagem o Fretes na Operação de Venda, Encargos de
depreciação dos Bens do Ativo Imobilizado. Devoluções de Vendas e Outras Operações
com Direito a Crédito, separados por CFOP, mensalmente ao longo do ano calendário
de 2012".
Convertido o processo em diligência, a autoridade fiscal analisou a planilha supra e
concluiu que:
O contribuinte aproveita créditos a título de “Outras Operações com Direito a Crédito” e
apresentou planilha com a relação dos valores considerados a este título.
Os créditos concedidos pela fiscalização estão relacionados na planilha Anexo V.
Abaixo sintetizo a descrição dos bens e serviços que tiveram ou não as glosas mantidas
pela autoridade a quo.
(...)
Não existindo contrarrazões da contribuinte sobre as glosas de créditos da rubrica
"Outras Operações com Direito a Crédito", não há dúvida que a contribuinte não
comprovou a liquidez e certeza do crédito por ela apurado, implicando na manutenção
da glosa.
Quanto à apropriação de créditos da aquisição de carvão vegetal, minério de ferro e
bobina para solenoide, não vejo motivos para não concedê-los, uma vez que há parecer
favorável da autoridade a quo nesse sentido e esses produtos, em tese, serem insumos da
atividade da contribuinte.
(...)”

Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir da decisão de primeira
instância, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730162/2016-48

Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital